Tribunal: TJDFT
Processo: 0707616-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707616-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MENDES GONCALVES AGRAVADO: SELMA MONTEIRO OLINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUCIA MENDES GONÇALVES contra a r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que lhe move SELMA MONTEIRO OLINTO (processo n. 0700866-61.2020.8.07.0012), na qual restou parcialmente indeferido o pedido de produção de prova oral. Aduz a agravante, em síntese, que na origem cuida-se de ação de despejo cumulada com cobrança amparada em contrato verbal de locação, na qual a ora agravante, citada, apresentou contestação e reconvenção, esta com o objetivo de ver reconhecido seu direito à indenização por benfeitorias feitas no imóvel. Sustenta que na fase de especificação de provas, postulou pela produção de prova oral, pois as suas testemunhas corroborariam as benfeitorias feitas no imóvel. Informa que o pedido foi indeferido em parte pela decisão que ora se agrava, na qual o MM. Juiz a quo entendeu que, quanto à alegada reforma realizada no interior do imóvel, a prova restara inviabilizada, porquanto a ora agravante não se desincumbira de descrever os itens relativos à reforma. Nesse passo, entende que a decisão atacada merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) adentrou indevidamente no mérito na demanda, antecipando que a análise do ponto estaria inviabilizada; b) que a ação é fundada em contrato verbal de locação, motivo pelo qual a produção de prova oral é necessária para a comprovação dos fatos alegados. Nesse passo, defende o cabimento do recurso interposto por tratar-se de mérito do processo, conforme disposto no art. 1.015, II, do CPC. Informa que a audiência de instrução e julgamento está marcada para o dia 22/03/2021, oportunidade em que serão ouvidas testemunhas e tomados os depoimentos pessoais das partes, razão pela qual é necessária a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de se incluir a matéria referente às reformas no interior do imóvel como ponto controvertido e, consequentemente, objeto da produção da prova oral. Requer a concessão da tutela recursal para incluir a matéria referente às reformas no interior do imóvel como ponto controvertido, de modo a permitir que seja objeto da prova oral a ser colhida na audiência de instrução e julgamento, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Agravante patrocinada pela Defensoria Pública. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça nesta esfera recursal. Contudo, o presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. Em que pese o esforço argumentativo da agravante em suas razões de recurso, verifica-se que a hipótese vertente não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que impossibilita o manejo do agravo de instrumento. Isso porque o MM. Juiz a quo, ao indeferir a prova oral relativamente as alegadas benfeitorias realizadas no imóvel, apenas cumpriu seu dever de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, c/c art. 370, parágrafo único, todos do CPC, sob o prisma de que a parte requerente não havia se desincumbido de apontar, em momento processual oportuno, quais as benfeitorias realizadas no interior do imóvel (reforma). Veja-se a decisão quanto ao ponto (ID 83209321): (...) “Quanto às benfeitorias realizadas no interior do imóvel, ‘reforma’, não foram especificadas pormenorizadamente pela reconvinte. O momento oportuno para a reconvinte indicar os fatos relacionados à reforma era no prazo para a contestação. Ao apresentá-los genericamente, inviabilizou a análise da matéria. Além disso, era dever da locatória (sic) individualizar os itens da reforma (Ex.: troca de piso, substituição da fiação elétrica, etc) a fim de possibilitar reconhecer-se ou não como benfeitorias; identificar o tipo; e decidir pela indenização ou não. Ou seja, sem haver descrição dos itens da reforma, não há como almejar a prova respectiva, razão porque indefiro a prova com referência à ‘reforma’ no interior do imóvel”. (...) Notadamente, o legislador optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, §1o, CPC). Nessa perspectiva, a ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. Acrescento que, no que concerne à mitigação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema pela sistemática do recurso repetitivo (REsp 1.696.396/MT – tema 988), não vislumbro a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tanto assim que eventual cerceamento de defesa poderá ser matéria tratada em sede de preliminar naquela sede recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 16 de março de 2021 15:08:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator